Tribunal: STF
Processo: HC 180553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CASSADA A LIMINAR DEFERIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Precedentes.



    2. A seu turno, escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, com esteio no entendimento sumulado no verbete n. 691 desta Suprema Corte, indeferiu liminarmente habeas corpus, porque, lá impetrado contra decisão que negou o pedido liminar formulado em writ manejado perante o Tribunal de origem, não identificada flagrante ilegalidade ou teratologia na manutenção, ainda de ordem precária, da prisão preventiva imposta ao ora paciente.



    3. Como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido, é recomendável aguardar a manifestação conclusiva das Cortes antecedentes, sobretudo quando, ao se examinar com atenção a íntegra da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, possível perceber o alinhamento às balizas decisórias, pertinentes ao tema, já delineadas por este Supremo Tribunal Federal.



    4. In casu, o paciente foi preso cautelarmente por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e a manutenção de sua custódia cautelar encontra-se permeada pelas peculiaridades que envolvem toda a dinâmica do caso concreto, indicativas de que seria: (i) “a pessoa que deu suporte logístico à OCRIM dos doleiros no Uruguai, tendo movimentado, entre os anos de 2011 a 2017, a quantia de US$ 12.900.000,00” (doze milhões e novecentos mil dólares); (ii) aquele que “logrou êxito em manter por tempo significativo Dario Messer em liberdade, mesmo com a expedição de mandado de prisão em aberto no sistema da Interpol”; bem como de que (iii) foi por sua intermediação “que valores significativos não foram alcançados pela Justiça brasileira, mesmo existindo medida de indisponibilidade de bens decretada”.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    6. Ademais, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). Nessa quadra, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.



    7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão sob custódia do Estado de providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, de maneira que não se mostrava cabível a atuação per saltum nem do Superior Tribunal de Justiça e menos ainda desta Suprema Corte.



    8. Por fim, há de se anotar que a alegação do deficitário estado de saúde do paciente nem sequer fora aventada perante o Juízo de primeiro grau e, ainda que assim não fosse, nem mesmo se fez acompanhar de documentos a lastrear a argumentação defensiva. Dessarte, para além da inequívoca e grave suplantação de todas as instâncias prévias quanto ao exame da matéria, “A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar” (HC 152265, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018).



    9. O fato de o paciente ser idoso, por si só, não o difere dos inúmeros presos segregados, cautelar ou definitivamente, pela prática de delitos graves, compreensão que não deve se limitar àqueles comumente chamados de “crimes de sangue ou de rua” mas, face ao modus operandi ou ao resultado danoso, abarcar também os nominados “crimes de tinta”, em que aparente a prescindibilidade do emprego de violência ou grave ameaça é substituída pelo uso de meios mais ardilosos e sutis pelos seus agentes.



    10. Habeas corpus não conhecido e cassada a liminar deferida na ambiência desta Suprema Corte.